Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737404-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA AGRAVADO: R CAMELO COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SMAFF BERLIM VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução de contrato c/c indenização ajuizada por R. CAMELO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, indeferiu a denunciação à lide requerida pela recorrente, de forma intempestiva. Narra a agravante que a ação de resolução de contrato c/c indenização ajuizada na origem objetiva rescindir o contrato de compra e venda do veículo, sem penalidade, com a devolução imediata dos valores pagos, atualizados e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a compra, em virtude do defeito apresentado, além de indenização por lucros cessantes e danos morais. Em breve síntese, sustenta a agravante que ao apresentar sua contestação, fez o requerimento à denunciação da lide tempestivamente, mas por equívoco, acabou por indicar uma revendedora de automóveis e não a fabricante BMW do Brasil Ltda. Afirma que corrigiu o erro material quando da manifestação sobre a produção de outras provas, revelando a necessidade de reconsiderar a inclusão da BMW, fabricante do automóvel, objeto da ação, no polo passivo. Tece considerações sobre o princípio da instrumentalidade das formas, salientando que não há qualquer impedimento para a aceitação da denunciação à lide, uma vez que o feito não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor e a inclusão da montadora irá contribuir sobremaneira para a solução da contenda de forma eficaz, homenageando assim a ampla defesa e o contraditório. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna seja determinada a inclusão da fabricante BMW do Brasil Ltda no polo passivo da ação. Preparo regular (ID 63720238 e 63720237). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Há questões processuais pendentes de apreciação. A requerida arguiu sua ilegitimidade passiva. Para que se configure a legitimidade do réu é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pela ré, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro pacto que teria sido firmado entre as partes. E argumenta que houve venda de produto com defeito. Assim, é necessário adentrar-se ao mérito a fim de se verificar os fatos alegados. Rejeito a preliminar. Posteriormente à especificação de provas, a requerida compareceu aos autos pugnando pela denunciação da lide, argumentando que se equivocou em sua inicial. Na forma do art. 126 CPC, cabe à parte requerida pugnar pela citação do denunciado na contestação. Assim, é extemporânea a pretensão. É de se ressaltar que não foi requerida denunciação da lide na contestação. Dessa constou pedido de acolhimento de ilegitimidade passiva com substituição por terceiro. Indefiro o pedido. Nesse exame não exauriente, próprio do momento, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ao contrário, a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desse Tribunal. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, compulsando os autos na origem, verifica-se que não foi feito requerimento de denunciação à lide pela ora agravante, na contestação, como preconiza o artigo 126, do CPC. Basta uma leitura atenta à peça de defesa para se constatar que, consoante destacado na decisão impugnada, a requerida/agravante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, solicitando a sua substituição no polo passivo por outra empresa revendedora de automóveis. Nesse contexto, diante da diversidade dos institutos jurídicos, não há como aceitar o requerimento de denunciação à lide extemporâneo, com fundamento num suposto erro material ou equívoco por parte da agravante. A par da não incidência das normas consumeristas na relação firmada entre as partes, a oportunidade da requerida de promover a denunciação à lide na hipótese dos autos, a princípio, restou alcançada pela preclusão. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não há probabilidade no direito defendido pela agravante, mostrando-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator